Tribunal: TJDFT
Processo: 0712693-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESARIAL. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. DUPLICATA SEM ACEITE. REQUISITOS. ART. 15 DA LEI No 5.474/1968. PROTESTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE. PROVA DA DÍVIDA. ÔNUS. AUTOR. RECURSO PROVIDO.
1. Hipótese de cobrança de duplicata sem aceite.
2. Nos termos do art. 15 da Lei no 5.474/1968 a cobrança da duplicata sem aceite exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: protesto da duplicata; prova da prestação do serviço e ausência de recusa do aceite pelo sacado.
3. Diante de negócio jurídico celebrado verbalmente pelas partes o credor deve se resguardar contra eventuais alegações de não cumprimento da obrigação.
4. A vinculação do sacado como devedor principal da duplicata exige que juntamente com o protesto exista também a comprovação da prestação do serviço. Diante da ausência de provas a respeito da prestação dos serviços discriminados nas duplicatas não é possível condenar o devedor ao pagamento dos valores grafados no título de crédito.
5. Regra geral, é do demandante o ônus da prova a respeito do fato constitutivo da pretensão, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC
6. Recurso conhecido e provido.